Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Vícios inexistentes. Embargos Conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso inominado por ela interposto. Em suas razões recursais, aduz que há omissão, contradição e obscuridade no julgado sob o argumento de que não foi aplicado o entendimento exarado no Tema Repetitivo 971 do STJ, que permitiria a aplicação da inversão da cláusula penal, a fim de garantir a equivalência de obrigações entre os contratantes. Defende que a fundamentação utilizada no acórdão para o afastamento da inversão da cláusula penal não é coerente com o entendimento do próprio Tribunal de Justiça e do STJ.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão restringe-se em analisar se há omissão, contradição e obscuridade no julgamento ao não aplicar o entendimento exarado no tema repetitivo 971 do STJ.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
6. O Tema Repetitivo 971 do STJ possui aplicação aos contratos de compra e venda de imóveis celebrados entre consumidor e a construtora. No caso dos autos trata-se de um contrato de intercâmbio. A aplicação da cláusula penal justifica-se nas hipóteses em que é possível antever a equivalência no valor das obrigações das partes para a hipótese de inadimplemento, o que não ocorre na espécie. Na demanda em questão, houve o inadimplemento parcial do contrato de intercâmbio, especificamente no que se refere à hospedagem e material escolar, o que encontra-se inserido no âmbito do ressarcimento do patrimônio material e moral da embargante, conforme já analisado no julgado recorrido.
7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.